Tribunal: TJES
Processo: 0000269-77.2019.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000269-77.2019.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAINERIO NATAL DARDENGO JUNIOR e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito. O Ministério Público apresentou contrarrazões e a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, em razão do lapso temporal transcorrido entre a publicação da sentença condenatória e o presente julgamento, operou-se a prescrição da pretensão punitiva superveniente, considerando-se a pena aplicada e a idade do réu à época do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, conforme dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal.

4. Segundo o art. 110, §1º, do Código Penal, transitada a sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada. No caso, a pena definitiva fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão sujeita-se, de acordo com o art. 109, IV, do Código Penal, a prazo prescricional de 8 anos.

5. O art. 115 do Código Penal determina a redução pela metade dos prazos prescricionais quando o agente é menor de 21 anos ao tempo do fato, resultando, portanto, em prazo de 4 anos.

6. Considerando a data de publicação da sentença (29/07/2021), verifica-se o transcurso de mais de 4 anos, sem causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, configurando-se a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal.

7. O reconhecimento da prescrição extingue o direito de punir do Estado e torna prejudicada a análise do mérito do recurso, por perda superveniente do objeto, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 763.414/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/06/2016, DJe 22/06/2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Prescrição reconhecida. Punibilidade extinta. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva superveniente deve ser reconhecida de ofício quando, após a publicação da sentença condenatória transitada para a acusação, transcorrer prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, considerando-se a pena em concreto e a redução etária prevista no art. 115.

2. O reconhecimento da prescrição superveniente extingue o direito de punir do Estado e acarreta a perda do objeto do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 115; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 763.414/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/06/2016, DJe 22/06/2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, declarar extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, e julgar prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000269-77.2019.8.08.0033

APELANTE: IDARIO CORSINI COSTA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar de ofício – Prescrição da pretensão punitiva)

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
IDARIO CORSINI COSTA

contra a r. sentença de fls. 114/117 (ID 15069966) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 155,
caput
, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 15069970), o apelante requer, em síntese,
(i)
a absolvição diante da ausência de provas suficientes à condenação; e, subsidiariamente,
(ii)
a desclassificação para furto simples.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 15069972, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 16632850, em que opina pelo
des
provimento
do apelo.

A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Pois bem. De início, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que este, devidamente intimado, manifestou ciência (fl. 152, ID 15069966) e não interpôs recurso. Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição,
na modalidade superveniente
.

Na hipótese, a sentença condenatória foi considerada publicada no dia 29/07/2021 (fls. 114/117 do ID 15069966), tendo o réu sido condenado à pena definitiva de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de
8
(
oito
)
anos
.

Com efeito, a teor do art. 115 do Código Penal, os prazos prescricionais devem ser reduzidos pela metade, visto que o acusado contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, isto é, o prazo prescricional passa a ser de
4
(
quatro
) anos.

Assim, tomando como base a data de publicação da sentença condenatória (29/07/2021 – fls. 114/117),
tem-se que transcorreu um período superior a
4 (quatro)
anos
, não havendo nesse lapso temporal suspensão do processo e/ou do curso do prazo prescricional.

Atingido, pois, o prazo fatal estabelecido pela lei, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua modalidade superveniente,
o que impõe a declaração da extinção da punibilidade do acusado
.

Com a extinção da punibilidade, o Estado perde o seu direito de exercer a persecução penal e, consequentemente, de obter um provimento jurisdicional sobre o mérito da causa.

Dessarte, a pretensão recursal do apelante perde, de forma superveniente, o seu objeto e o interesse de agir. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. RECURSO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso especial, por perda do objeto.
Ausente, assim, o interesse recursal. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 763.414/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 22/6/2016) – destaquei

Desta forma, a decretação da extinção da punibilidade do réu é medida que se impõe, restando, por corolário lógico, prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, de ofício,

a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE DO ESTADO
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE IDARIO CORSINI COSTA
, na forma do art. 109, IV, combinado com o art. 107, IV, todos do Código Penal.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.